Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA 1077. NÃO APLICÁVEL. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATOS. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA.
I - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de seu comportamento social e não reflete a confiança que o Estado depositou na sua ressocialização, o que legitima a exasperação da pena-base pela avaliação negativa da conduta social.
II - Não há que se falar em bis in idem ou afronta ao Tema 1077 do STJ, porquanto não se está considerando a condenação que configurou maus antecedentes, mas o fato contemporâneo, relativo à prática de nova infração penal quando o réu deveria estar cumprindo adequadamente sanção anteriormente imposta.
III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
IV - Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão quando o réu não é ouvido em qualquer fase da ação penal, diante do estado de embriaguez quando da prisão em flagrante, e da revelia decretada durante a instrução penal.
V - Recurso conhecido e desprovido.